Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703616-21.2024.8.07.0004 RECORRENTE: SONIA MARIA ALVES SILVA RECORRIDO: WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Serviços advocatícios. Má conduta profissional. Dano moral. Inocorrência. Apelação provida. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que condenou o apelante, advogado, ao pagamento de reparação por dano moral em razão da retenção indevida de valores decorrentes de êxito em demanda judicial na qual representou a apelada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se a má conduta profissional de advogado, por si só, viola direitos da personalidade do cliente. III. Razões de decidir 3. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil que tem como requisitos para sua configuração a demonstração de cometimento de um ato ilícito, a privação ou lesão de direito da personalidade e o nexo causal entre a conduta e a lesão experimentada pela vítima. A ausência de qualquer dos requisitos impede o reconhecimento de direito a reparação. 4. A má conduta do apelante, ao reter indevidamente os valores devidos à apelada após o êxito em demanda judicial na qual a representava, por si só, não caracteriza ofensa a direitos da personalidade dela à mingua de circunstâncias que demonstrem a violação desses direitos. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação provida. Tese de julgamento: “A conduta do advogado de retardar indevidamente o recebimento do cliente de valores obtidos em razão de êxito em demanda judicial, apesar de reprovável, não configura, por si só, ofensa a direitos da personalidade”. ___________ Dispositivos relevantes citados: n/a Jurisprudência relevante citada: n/a A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando caracterizado ato ilícito e os danos dele decorrentes, razão pela qual entende cabível a indenização pleiteada; c) artigos 9o e 34, incisos XX e XXI, estes da Lei 8.906/1994, pois houve falha na prestação de contas por parte da recorrida, em afronta ao dever profissional da advocacia e aos princípios da boa-fé e da moralidade profissional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, ao afastar a alegação de ofensa aos direitos da personalidade passível de indenização no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 9o e 34, incisos XX e XXI, ambos da Lei 8.906/1994, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012